Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NOVAS DILIGÊNCIAS.
I – O princípio da cooperação não impõe ao Juízo a quo a realização de buscas reiteradas ou ineficazes nos sistemas conveniados ou a expedição de ofícios indistintamente, sem que haja elementos mínimos de que a medida pleiteada trará efetividade à finalidade satisfativa do processo executivo.
II – A expedição de ofícios, para solicitar informações sobre a devedora perante as empresas intermediadoras de pagamentos digitais não se mostra eficaz, uma vez que não há qualquer indício de que ela, pessoa física, mantenha relação contratual com as referidas empresas.
III – Durante o período de suspensão e arquivamento do processo, podem ser postuladas diligências, desde que pertinentes à efetiva localização de bens penhoráveis, art. 921, §2o e 3o, do CPC. Mantida a r. decisão que determinou a suspensão do processo por um ano, com fundamento no §1o e no inc. III do art. 921 do CPC.
IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.